Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO OU INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL NÃO VERIFICADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MP REJEITADAS. SAÚDE. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHA. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição se foi analisado o mérito do pedido formulado pela parte autora, mesmo que não tenha a sentença acolhido a integralidade da tese sustentada pela recorrente, sujeitando-a ao acesso igualitário aos serviços de saúde por meio da lista de regulação da rede pública e negando a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. Ressalte-se, no ponto, que à luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
3. Se a sentença imputa ao Distrito Federal obrigação certa (fornecer à autora procedimento cirúrgico), líquida (artroplastia total primária do joelho direito, conforme receituário ID 39718274) e exigível (respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que a da autora), é exequível o título judicial, nos termos do artigo 783 do CPC.
4. Não se observa nulidade no título judicial que assegura à autora o direito de exigir, em caso de preterição de ordem de preferência, o cumprimento da sentença que lhe garantiu a prestação de serviços de saúde pública observadas as prioridades clínicas pelo corpo médico do SUS. Preliminares de inexequibilidade do título judicial e inexigibilidade da obrigação não verificadas.
5. Se a recorrente afirma nas razões de seu recurso que “As informações trazidas aos autos contemplam conteúdo probatório suficiente para análise de mérito da questão em debate” (39718910 - Pág. 3), é desnecessária a reabertura da fase de dilação probatória como pretende o órgão ministerial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.
7. A autora foi inserida no sistema na data de 10/12/2021, com prioridade vermelha. A Central de Regulação, em abril de 2022 (ID39718275 – Pág.4), informou que naquele momento estavam sendo agendadas as cirurgias inseridas em outubro de 2021.
8. Se a inserção da recorrente na Central de Regulação da Secretaria de Saúde se deu em dezembro 2021, não se justifica a preterição de pacientes mais bem posicionados na fila com mesma classificação de risco, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de isonomia e de racionalização de acesso igualitário às ações de saúde, sobretudo quando considerada a presumível proximidade da marcação da cirurgia da autora.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.